Tribunal: TJDFT
Processo: 0746113-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746113-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário originado do auto de infração n. 682/2014. Em suas razões (ID 52843463), a agravante sustenta exercer atividades de fabricação de produtos de carne e que, à data da lavratura do auto de infração questionado, estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF, incompatível com o regime de lançamento do ICMS antecipado (art. 320, § 10°, “b”, RICMS/DF). Alega que no Auto de Infração n. 682/2014 – cujo objeto é a exigência de ICMS antecipado, a Administração entendeu, de forma equivocada, que a operação geradora do tributo não se enquadraria no regime especial, e argumenta que o lançamento de ICMS antecipado no caso de contribuinte anteriormente enquadrado no regime especial é possível apenas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento (art. 64- B da Lei n. 1.254/97 e art. 4o, § 4o da Portaria n. 162/2016). Subsidiariamente, com base no Tema 456/STF, aponta a inconstitucionalidade do ICMS antecipado, no ingresso de produtos no Distrito Federal, sem Lei ordinária que o institua. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 682/2014, até o julgamento final de mérito da ação. Preparo recolhido (ID 52843478). O pedido liminar foi deferido para suspender, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a inscrição na dívida ativa e a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 682/2014 (ID 52934811). Contrarrazões arguindo a prescrição da ação anulatória e pugnando pelo não provimento do recurso (ID 53310117). Pela petição de ID 56617397, a agravante informa a prolação de sentença nos autos do processo referência. É a síntese do que interessa. Decido. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 56617398), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator